Tribunal: TJSP
Processo: 0013872-65.2011.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I – CONVERSÃO DOS PROVENTOS EM URV (Lei. 8.880/94) – Decisão que, em fase de cumprimento de sentença, julgou extinta a execução de obrigação de fazer, em razão da apuração de inexistência de valor a ser executado – Manutenção da extinção – Observância ao decidido no julgamento do Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I – CONVERSÃO DOS PROVENTOS EM URV (Lei. 8.880/94) – Decisão que, em fase de cumprimento de sentença, julgou extinta a execução de obrigação de fazer, em razão da apuração de inexistência de valor a ser executado – Manutenção da extinção – Observância ao decidido no julgamento do Recurso Extraordinário no 561836/SE, TEMA 5 do STF – Inexistência de afronta à coisa julgada, bem como de perda salarial, constatada por meio de laudo pericial contábil – Precedentes desta Eg. Nona Câmara – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065748
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013872-65.2011.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SUELY BUENO
DE TOLEDO PERDIGAO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013872-65.2011.8.26.0562 -Voto no 28430-JV
2
VOTO No 28430-JV
APELAÇÃO No 0013872-65.2011.8.26.0562(2)
COMARCA: SANTOS
APELANTE: SUELI BUENO DE TOLEDO PERDIGÃO
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

APELAÇÃO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I
CONVERSÃO DOS
PROVENTOS EM URV (Lei. 8.880/94) Decisão que, em fase de
cumprimento de sentença, julgou extinta a execução de obrigação
de fazer, em razão da apuração de inexistência de valor a ser
executado Manutenção da extinção Observância ao decidido no
julgamento do Recurso Extraordinário no 561836/SE, TEMA 5 do
STF Inexistência de afronta à coisa julgada, bem como de perda
salarial, constatada por meio de laudo pericial contábil

Precedentes desta Eg. Nona Câmara Recurso improvido.
Trata-se de cumprimento de sentença, nos autos da ação
ordinária (URV) ajuizada por Suely Bueno de Toledo Perdigão em face da
Prefeitura Municipal de Santos, objetivando o recálculo de seus vencimentos pela
Unidade Real de Valor (URV), nos termos do artigo 22, da Lei 8.880/94.
A r. sentença de fl. 411, julgou extinta a execução.
Inconformada, apela a autora/exequente (fls. 416/421),
alegando, em síntese, que o aumento concedido na data base dos servidores
municipais de Santos, se refere a revisão anual e não para suprir eventual
prejuízo na conversão incorreta da URV. Aduz que a r. decisão recorrida, infringe
nitidamente violação à coisa julgada, em razão da existência de título executivo
judicial determinando o recálculo e pagamento das diferenças a ora apelante>
Postula o prosseguimento do cumprimento de sentença, com o reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013872-65.2011.8.26.0562 -Voto no 28430-JV
3
do prejuízo experimentado.
Recurso processado e contrariado (fls. 426/439).
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária (URV), ajuizada por servidora
pública municipal, professora, visando o recálculo de seus vencimentos pela
Unidade Real de Valor (URV), nos termos do artigo 22, da Lei 8.880/94.
A ação foi julgada improcedente em primeiro grau (fls.
161/166), e reformada pela decisão monocrática desta relatoria (fls. 193/198),
confirmada pelo v. acórdão de fls. 250/256.
Sobrevindo a fase de cumprimento de sentença, o MM. Juíz
“a quo”, determinou a realização de perícia contábil, para a apuração de eventual
prejuízo à autora na conversão da URV, tendo em vista a implementação do
PCCS dos funcionários públicos do Município de Santos, entendendo pela
extinção da execução, em razão da ausência de apuração de diferenças a ser
cumprida, como concluiu o laudo pericial de fls. 388/398.
De rigor a manutenção do decreto de extinção da execução.
Sobre a matéria, impende considerar que esta relatoria, em
revisão de seu entendimento anterior em sentido diametralmente oposto, ante o
julgamento do Recurso Extraordinário no 561836/SE, TEMA 5 do STF, adota
agora, posição para reconhecer que, o direito à incorporação das diferenças
devidas em razão da conversão ilegal dos vencimentos em URV, fica limitado à
data de eventual reestruturação remuneratória na carreira do servidor:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua
incorporação. Competência privativa da União para
legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013872-65.2011.8.26.0562 -Voto no 28430-JV
4
Constituição da República. Inconstitucionalidade formal
da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da
conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, na remuneração
do servidor, resultante da equivocada conversão do
Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na
remuneração
do
servidor
público,
mas
um
reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo
no momento da conversão da moeda em relação
àqueles que recebem seus vencimentos em momento
anterior ao do término do mês trabalhado, tal como
ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da
República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores,
sem qualquer compensação ou abatimento em razão de
aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos
11,98% ou do índice decorrente do processo de
liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no
2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice
obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por uma
restruturação remuneratória, porquanto não há direito à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração por
servidor público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013872-65.2011.8.26.0562 -Voto no 28430-JV
5
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a
supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro
percentual obtido na liquidação, verificar-se com a
redução da remuneração, o servidor fará jus a uma
parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário
para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor
será absorvido pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder
Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no
10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de
termo ad quem para o pagamento e incorporação dos
11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio
Grande do Norte conhecido e parcialmente provido,
porquanto descabida a pretensa compensação do
percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade
na conversão de Cruzeiros Reais em URV com
aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão
de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o
referido
percentual
será
absorvido
no
caso
de
reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n°
6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande
do Norte (RE 561836/RN, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal
Pleno, j. em 26/09/2013).
Nesse passo, a teor do que restou decidido pelo E. Supremo
Tribunal Federal, no RE 561836/RN, a conversão em URV está limitada até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013872-65.2011.8.26.0562 -Voto no 28430-JV
6
reestruturação remuneratória de cada carreira, sendo certo que a carreira da
autora foi, efetivamente, abrangida por força da Lei Municipal 1303/94, não
havendo que se falar em direito à percepção ad aeternum de parcelas de
remuneração pela servidora pública.
Cumpre ainda observar a inexistência de ofensa à coisa
julgada, vez que numa relação de trato continuado, como a remuneração do
servidor, a decisão judicial tem uma eficácia temporal, mantendo-se eficaz
enquanto inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de
suporte.
Ademais, conforme ressaltou o MM. Juíz “a quo” não houve
qualquer “lesão que justifique o pleiteado reajuste”, bem como não apurado no
laudo pericial contábil (fls.388/399), qualquer diferença a ser incorporada aos
proventos da autora (fl. 397).
Nesse sentido há precedentes desta Eg. Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL
Servidora Pública Municipal

Professora
Cumprimento de Sentença
Conversão
dos vencimentos em URV
Atualização de salários e
demais benefícios recebidos
1.Inexistência de perda
salarial em relação à Autora, constatado por cálculo
elaborado pela contadoria judicial. 2. Inexistência de
afronta à coisa julgada. Mantida a r. sentença. 3.Recurso
não provido.” (Apelação Cível 0039863-43.2011.8.26.0562
Des. Oswaldo Luiz Palu, j.08/01/19).
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS
RECÁLCULO DE VENCIMENTOS
PARA ADEQUAÇÃO À LEI No 8.880/94 PRESCRIÇÃO
REJEIÇÃO INADIMISSIBILIDADE OBSERVÂNCIA DO
DECIDIDO NO RE No 561.836-RN TEMA No 5 DO STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013872-65.2011.8.26.0562 -Voto no 28430-JV
7
Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública.
Condenação no recálculo de vendimentos quando de
sua conversão em URV para adequá-los à Lei no 8.880/94
e
no
pagamento
das
diferenças
remuneratórias,
respeitada a prescrição quinquenal. Necessidade de
observância do decidido no Recurso Extraordinário no
561.836-RN, objeto do Tema no 5 do STF. Instituição de
Plano de Cargos, Carreiras e Salários
PCCS
(LC162/95). Inexigibilidade do título executivo (artigos
536, § 4o, e 525, §§ 12 e 14, CPC). Decisão reformada.
Prescrição reconhecida. Execução Extinta. Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2185325-53.
2019.8.26.0000, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 26/09/19).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPLEMENTAÇÃO
DE VENCIMENTOS Conversão dos salários pela URV, a
partir de março de 1994, com o recálculo de seus
vencimentos Acolhimento da pretensão dos servidores
em Segundo Grau Decisão que, em fase de
cumprimento de sentença, julgou extinta a execução de
obrigação de fazer Manutenção Lei Complementar que
promoveu a reestruturação na carreira dos servidores
Ação judicial que foi proposta há mais de cinco anos da
reestruturação, o que implica no reconhecimento da
prescrição
quanto
a
possíveis
diferenças
remuneratórias Precedentes desta Corte de Justiça. R.
sentença mantida, observando-se tratar de ocorrência
de prescrição (Apelação no 0020489-69.2018.8.26.0053,
Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14 de dezembro de
2018).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPLEMENTAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013872-65.2011.8.26.0562 -Voto no 28430-JV
8
VENCIMENTOS Conversão dos salários pela URV, a partir
de março de 1994, com o recálculo de seus vencimentos
Acolhimento da pretensão dos servidores em Segundo Grau
Decisão que, em fase de cumprimento de sentença, julgou
extinta a execução de obrigação de fazer Manutenção Lei
Complementar que promoveu a reestruturação na carreira
dos servidores Ação judicial que foi proposta há mais de
cinco anos da reestruturação, o que implica no
reconhecimento da prescrição quanto a possíveis diferenças
remuneratórias Precedentes desta Corte de Justiça. R.
sentença mantida, observando-se tratar de ocorrência de
prescrição.” (Apelação no 0020489-69.2018.8.26.0053, Rel.
Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/12/18).
“AGRAVO. Impugnação ao cumprimento provisório de
sentença.
Pensionistas
de
ex-policiais
militares.
Conversão dos vencimentos em URV. 1. Ausência,
portanto, de prejuízo aos exequentes, pensionistas de
ex-policiais militares, decorrente da conversão dos
proventos em URV, o que torna a execução de sentença
vazia, impondo-se sua extinção. Precedente desta
Colenda Câmara. 2. Inexistência de afronta à coisa
julgada, incidindo, na hipótese, a inteligência do
comando inserto no § 5o, do artigo 535, da lei adjetiva de
2015. 3. Decisão mantida. Recurso não provido (Agravo
de Instrumento no 2187813-15.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Oswaldo Luiz Palu, j. 26 de setembro de 2018).
Desta feita, impõe-se a manutenção da extinção da
execução já decretada pelo mm. juiz a quo, ante a apuração de inexistência de
valor a ser executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013872-65.2011.8.26.0562 -Voto no 28430-JV
9
Deixo de arbitrar honorários recursais ante a ausência de
fixação da verba no presente cumprimento de sentença.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator